Tribunal: TJPA
Processo: 0001881-50.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº _____________________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0001881-50.2020.814.0000.
COMARCA DE ORIGEM BELÉM/PA.
AGRAVANTE:
ANTONIO CARLOS BARROS DE ALMEIDA.
DEFENSOR:
ARLETE EUGÊNIA DOS SANTOS OLIVEIRA (OAB/PA - 1.014-6)
AGRAVADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA:AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DO AGRAVANTE PARA O REGIME SEMIABERTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
REEDUCANDO ENCONTRA-SE RECOLHIDO JUNTO AO SISTEMA CARCERÁRIO DESDE A DATA DE 18 DE OUTUBRO DE 2006 EM REGIME FECHADO, JÁ ESTANDO NESSA CONDIÇÃO POR CERCA DE 14 (QUATORZE) ANOS. ALEGA JÁ TER CUMPRIDO 1/6 (UM SEXTO) DA PENA IMPOSTA E POR CONSEGUINTE JÁ TERIA CUMPRIDO O REQUISITO OBJETIVO PARA QUE FAÇA JUS AO BENEFÍCIO REQUERIDO, QUAL SEJA: PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. ADUZIU QUE MUITO EMBORA O JUIZO MONOCRÁTICO TENHA INFORMADO QUE O MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO BENEFÍCIO SEJA 26/05/2015 E QUE A PROGRESSÃO SOMENTE SE DARÁ EM 31/08/2025, NÃO SE MOSTRA ESCORREITA TAL INFORMAÇÃO UMA VEZ QUE O PROCESSO Nº 0001433-73.2006.814.0015 AO QUAL FOI CONDENADO A PENA DE 23 (VINTE E TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO ENCONTRA-SE EM GRAU DE RECURSO E NÃO PODERIA INFLUIR NA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. OCORRE QUE É ASSENTE NA JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA QUE PROCESSOS MESMO EM GRAU DE RECURSO E QUE NÃO TENHAM SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO E QUE SEJA RECONHECIDA NOVA PRÁTICA DELITIVA, DEVE SER PROMIVODA A UNIFICAÇÃO DE PENAS JÁ QUE A PRÓPRIA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS NÃO EXIGE A OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. O STJ TEM DECIDIDO QUE O MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DE PRAZO PARA BENEFÍCIOS FUTUROS PARA REEDUCANDOS OU APENADOS É A DATA DA ÚLTIMA OU ÚNICA PRISÃO, MESMO QUE SE TRATE DE CRIMES PRATICADOS DURANTE O CURSO DA EXECUÇÃO. DECISAO QUE SE MANTÉM.
2-RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos em conhecer do recurso e, no mérito, dar improvimento à pretensão recursal, nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Pará, de 23 a 30 de novembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, de 23 a 30 de novembro de 2020.
Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.
Relatora
.

SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0001881-50.2020.814.0000.
COMARCA DE BELÉM/PA.
AGRAVANTE:
ANTONIO CARLOS BARROS DE ALMEIDA.
DEFENSOR:
ARLETE EUGÊNIA DOS SANTOS OLIVEIRA (OAB/PA - 1.014-6)
AGRAVADO:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO:
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA.
RELATORA:
DESA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
ANTONIO CARLOS BARROS DE ALMEIDA
, por intermédio de defensor legalmente constituído, contra
decisão
exarada pelo
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA,
que
indeferiu o pedido de progressão
do reeducando, ora agravante
para o
regime semiaberto
.

Em
razões recursais
(fls. 3-13), a Defesa do Agravante relatou que o Reeducando está recolhido junto ao sistema carcerário cumprindo pena em regime fechado desde a data de 18 de outubro de 2006.

Ressalta que na data de 18 de fevereiro de 2020, o Juízo Monocrático indeferiu o pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto sob a fundamentação de que o Agravante não atende ao requisito a progressão do regime levando em consideração a natureza dos crimes pelos quais foi condenado e se status no que concerne à primariedade/reincidência e que o mesmo somente preencherá o requisito objetivo em 31 de agosto de 2025.

Relata que nos autos de Execução de nº 0018983-66.2006.814.0491, existiam cinco processos tramitando e que aos autos fora juntado um novo processo condenatório com a pena de 23 anos e 09 meses e que está pendente do julgamento de apelação, não havendo por conseguinte o trânsito em julgado.

Assevera que para a concessão do benefício da progressão, nos termos do art. 112, da LEP o reeducando deverá preencher os requisitos de natureza objetiva, consubstanciando-se do lapso temporal e requisitos de natureza subjetiva, no caso bom comportamento carcerário.

Consta que a certidão carcerária expedida na data de 28 de janeiro de 2020 aponta o reeducando como de bom comportamento.

Aduz que o reeducando já cumpriu mais de 1/6 (um sexto) da pena imposta, assim como foi beneficiado com a remição da pena e que responde a todos os processos em regime fechado desde a data de 18 de outubro de 2006.

Reforça em seu petitório que o Juízo Monocrático em sua decisão levou em consideração a data de 26 de maio de 2015 como marco inicial da contagem do lapso temporal para progressão de regime e que somente ocorrerá na data de 31 de agosto de 2025 o que feriu o princípio da legalidade e da individualização da pena.

Requereu o reconhecimento do cumprimento da pena na fração de 1/6 (um sexto) e que seja tornada sem efeito a decisão prolatada pelo Juízo Monocrático e por conseguinte seja concedido o benefício à progressão de regime do Agravante para o regime semiaberto.

Em
contrarrazões
(fls. 15/16), o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito, pelo improvimento da pretensão recursal.

Às fls. 17-v dos presentes autos, o magistrado
a quo
, em sede de juízo de retratação, houve por bem manter a decisão hostilizada, determinando a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesta
Superior Instância
(fls. 52/55), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, manifestou-se pelo conhecimento do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito, pelo desprovimento da pretensão recursal.

É o relatório. Passo ao voto.
V O T O

O recurso fora interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, devendo ser conhecido.

O objeto deste Agravo em Execução Penal é a reforma da decisão que indeferiu a progressão prisional do agravado para o regime semiaberto.

Adianto que a pretensão recursal em análise não merece prosperar conforme razões jurídicas a seguir expostas.

O reeducando ANTONIO CARLOS BARROS DE ALMEIDA fora condenado à pena de 71 (setenta e um anos) e 05 (cinco) meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática de vários delitos e consequente unificação das penas cominadas.

O indeferimento do pleito feito pelo Juízo Monocrático em virtude do lapso temporal não ter sido efetivamente cumprido, nos termos do art. 112 da Lei nº 7.210/84 e art. 33, § 2º, do Código Penal.

Ocorre que durante a execução da pena pelo Agravante, este fora apenado nos autos de
nº 0001433-73.2006.814.0015
que encontra-se em grau de recurso junto a este Egrégio Tribunal de Justiça. Mesmo não tendo a sentença penal condenatória transitada em julgado, deverá ser levado em consideração e adotada como data-base e marco inicial a data de 26/05/2015, por conseguinte, o Agravante somente preencherá os requisitos objetivos para obter a progressão de regime menos gravoso em 31/08/2025.

O Superior Tribunal de Justiça, tem decidido em relação a matéria em comento que o marco inicial para contagem de prazo para benefícios futuros para reeducandos ou apenados é a data da última ou única prisão, mesmo que se trate de crimes praticados durante o curso da execução.

É o entendimento jurisprudencial de nossas Cortes Pátrias:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DO MARCO INICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS NO CURSO DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA REFERENTE AO ÚLTIMO CRIME. NOVO MARCO INICIAL. ADEQUAÇÃO. DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO ÓRGÃO ACUSADOR. LIMITAÇÃO DO PROVIMENTO AO PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MAIS BENÉFICO. DATA DO FATO CRIMINOSO MAIS RECENTE. RECURSO PROVIDO.1. Firmou-se na jurisprudência o entendimento de que, sobrevindo sentença condenatória no curso da execução, a pena deve ser unificada, considerando-se a data do trânsito em julgado da última condenação como termo inicial para a concessão de benefícios no curso da execução. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte.
2. Se a sentença condenatória não transitou em julgado, de forma que a execução apensada é provisória, resta inviabilizada a adoção do entendimento pacífico dos Tribunais Superiores e deste E. Tribunal de Justiça acerca da data-base, no caso de unificação das penas, para o cômputo de benefícios no curso da execução. 3. No caso, na data em que apensada a nova execução e procedida a soma das penas, a condenação superveniente ainda não havia transitado em julgado, razão pela qual, tratando-se de execução provisória, mostra-se impossível considerar-se como marco inicial para o cômputo de novos benefícios o trânsito em julgado da sentença condenatória, porquanto inexistente. Outra data então deve ser considerada.
E para guardar alguma coerência com a data que tem afirmado o Superior Tribunal de Justiça (data transito em julgado sentença condenatória), tenho que deve ser considerada a data em que publicada a sentença a que se refere o último crime, a qual está a ser executada provisoriamente.
4. Todavia, como o pedido do agravante, que é o Ministério Público, no presente recurso visa o estabelecimento de marco inicial para a contagem do período aquisitivo de novos benefícios em data mais benéfica ao apenado, qual seja, a data do fato criminoso em 30/03/2016, e a sentença estabeleceu o marco inicial em data ainda mais benéfica (14/09/2006), que é a data do primeiro recolhimento do apenado, o provimento deve circunscrever-se ao que foi pedido pelo órgão acusador para que não haja reforma mais prejudicial ao réu do que o que fora requerido. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1080768, 20170020233549RAG, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 8/3/2018, publicado no DJE: 14/3/2018. Pág.: 189/199)
. Negritei

A própria Lei de Execuções Penais não exige sistematicamente a ocorrência de sentença penal condenatória transitada em julgado para unificação de penas, reconhecendo a prática de novo delito para unificação da mesma.

É o entendimento jurisprudencial de nossa Corte:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. NOVA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE TRANSITO EM JULGADO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME DIVERSO DO IMPOSTO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. A Lei de Execução Penal, não se exige a ocorrência do trânsito em julgado da sentença penal reconhecendo a prática do novo delito, para proceder à unificação de penas, conforme previsto no artigo 111, parágrafo único, da Lei 7.210/84. 2. In casu, não há óbice para que as penas sejam unificadas mesmo que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da condenação superveniente (processo nº 0005288-35.2014.8.14.0401), tendo em vista que, além de o juízo sentenciante ter determinado na nova sentença condenatória a execução provisória da pena aplicada, a apelação interposta nesta 2ª instância já foi julgada e nela confirmada a condenação e a pena imposta no 1º grau. Precedente do STJ.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2020.02120406-03, 214.617, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-30, Publicado em 2020-09-30)Em consulta ao sistema de gestão de processos deste Tribunal de Justiça (Sistema LIBRA), constata-se que em 11/2/2014 fora expedida a guia de recolhimento definitiva, de modo que essa data marcou o início formal do cumprimento da pena imposta ao ora agravado.
Negritei

Ante o exposto, em que pese o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
conheço
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito,
dou improvimento à pretensão
, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém/PA, de 23 a 30 de novembro de 2020.
Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
.

12